Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON DINIZ GUIMARAES (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 246487795, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0718073-73.2025.8.07.0020, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, o requerimento de gratuidade de justiça e o segredo de justiça formulado pela parte autora. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76222786), sustenta, em síntese, que busca no processo de origem, a suspensão dos descontos de empréstimos realizados em sua conta com base no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, a qual prevê o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto, sendo que não decisão ora combatida o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, o pedido de tutela de urgência, bem como determinou a juntada dos contratos pactuados com a parte requerida. Argumenta que é direito do correntista, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, pedir o cancelamento da autorização para débitos em conta, não cabendo à instituição financeira credora proibir o cancelamento, mesmo que exista previsão contratual para o desconto das parcelas do empréstimo diretamente na conta corrente do mutuário. Assevera que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência baseando-se no fato de o Agravante ter conhecimento das operações e as mesmas terem sido feitas com a concordância de sua parte, mas defende que em nenhum momento a operação foi questionada pelo Agravante, mas este apenas exerceu o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, o que não foi acatado. Aduz, quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça que, ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à parte agravante/autora, a concessão da tutela de urgência e a exibição dos contratos pela parte agravada; ou, subsidiariamente, seja concedido o benefício da justiça gratuita em relação aos honorários periciais e sucumbenciais; e ainda, caso indeferida a gratuidade da justiça ao agravante no todo ou em parte, que seja concedido o benefício de parcelamento das custas e emolumentos, despesas e honorários, nos moldes do art. 98, § 6o do CPC. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, o requerimento de gratuidade de justiça e o segredo de justiça formulado pela parte autora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outra forma de provar seus argumentos, o que restaria inócua a interposição do presente recurso. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator